Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL DURANTE TRÊS MESES. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada contra a TIM SA à reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, em razão da cobrança de alíquota de ICMS sobre contrato de telefonia móvel sem observância do disposto no Decreto 43.521/2022, por um período de aproximadamente três meses, o que causou a cobrança indevida de R$5,12. Recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência do pedido reparatório por danos extrapatrimoniais.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à eventual reparação por danos extrapatrimoniais.
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IV. Nessa linha de raciocínio, a par da cobrança indevida de valores pela parte requerida (no total de R$5,12), a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor, de forma que não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de relevante afetação à integridade psicológica ou moral da sua personalidade.
V. Na situação fática, embora a parte consumidora possa ter experimentado algum desconforto com a cobrança de ICMS em percentual em desconformidade com a alteração legislativa trazida pelo Decreto 43.521/2022 (diminuição da alíquota de 28% para 18%), o período de cobrança (três meses) e o insignificante valor cobrado a maior não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).
VI. Irreparável, portanto, a sentença de improcedência do pedido de condenação em danos extrapatrimoniais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).